Tribunal: TJMT
Processo: 1026618-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026618-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALERIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 693.740.151-53 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS ACIMA DA MÉDIA DO BACEN – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VEDAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFICIO –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1026618-53.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BMG S.A

EMBARGADO:

VALERIA SILVA DE OLIVEIRA METRAN

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BMG S.A

(
Id.
193521672
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível, mantendo a sentença que reajustou a taxa de juros do presente contrato.

Alega a embargante que o acórdão é omissão, ao argumento de que “
acórdão foi omisso ao deixar de observar o pedido subsidiário de aplicação da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES”.

Verbera que “
desta forma, com a devida vênia, não se pode admitir a redução da taxa de juros do contrato de cartão de crédito consignado para abaixo do que prevê a própria legislação que o rege”.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pela aplicação de multa e, em mérito o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024